Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704282-52.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JECIVALDO PAES LANDIM TORRES APELADO: G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Indefiro o pedido formulado na petição ID no 23918610, por ausência de previsão legal. Tornem os autos para a pauta. Brasília, DF, em 23 de março de 2021 13:25:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator